Tribunal: TJSP
Processo: 1056268-28.2022.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE CONFECÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PERSONALIZADAS. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de apelação interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FPESP contra sentença proferida em ação ordinária, ajuizada por Indústria e Comércio de Plásticos Rio Pardo Ltda. em face da apelante, que julgou procedente

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE CONFECÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PERSONALIZADAS. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de apelação interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FPESP contra sentença proferida em ação ordinária, ajuizada por Indústria e Comércio de Plásticos Rio Pardo Ltda. em face da apelante, que julgou procedente o pedido para reconhecer a ilegalidade da exigência de ICMS sobre a confecção de sacolas plásticas personalizadas e determinar a restituição dos valores pagos indevidamente nos últimos 05 (cinco) anos.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em decidir se a atividade de confecção de sacolas plásticas personalizadas realizada pela apelada configura prestação de serviço sujeita a ISS ou circulação de mercadoria sujeita a ICMS.
III. Razões de Decidir.
3. O STF, na ADI no 4.389/DF, estabeleceu que incide ICMS sobre operações de industrialização por encomenda de embalagens destinadas à integração ou utilização direta em processo subsequente de circulação de mercadoria. 4. No caso concreto, as sacolas plásticas personalizadas, produzidas de forma industrial e massificada, integram o processo de circulação de mercadoria, não havendo preponderância do serviço de composição gráfica, o que justifica a incidência do ICMS. 5. A própria Lei Compl. Fed. no 116, de 31/07/2.003, que define os serviços sujeitos ao ISS, excetua a confecção de impressos gráficos quando incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação.
IV. Dispositivo e Tese.
5. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS, para reformar a r. sentença e julgar improcedente a ação. 6. Tese de julgamento: "A confecção de sacolas plásticas personalizadas, de forma industrial e massificada, quando destinada à integração em processo subsequente de circulação de mercadoria, está sujeita ao ICMS. 2. Não se verifica a preponderância do serviço de composição gráfica quando a atividade integra a cadeia de circulação de mercadorias".